Tribunal: TJDFT
Processo: 0703426-16.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. DEPENDENTE QUÍMICO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LAUDO MÉDICO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa Necessária em ação de conhecimento, na qual o Magistrado a quo julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que o Distrito Federal interne compulsoriamente o primeiro requerido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a necessidade de internação compulsória do dependente químico e a responsabilidade do Estado em disponibilizar o tratamento adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovada a necessidade de internação compulsória do dependente químico, constitui dever do Estado, através de seus entes federativos, a disponibilização do tratamento adequado, considerando-se a importância da proteção à vida e à saúde (art. 196, CF).
4. No caso, os documentos juntados aos autos demonstram que o paciente frequenta o serviço do CAPS, tendo seu quadro mental se agravado e sua saúde sido seriamente comprometida com uso abusivo de álcool e drogas ao longo de anos.
5. A despeito dos argumentos burocráticos do Poder Público, que não podem prevalecer sobre o direito à saúde em risco, deve ser mantida a sentença, salientando que a garantia do direito à saúde deve ser eficaz, refletindo na gratuidade e boa qualidade do tratamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “Comprovada a necessidade de internação compulsória do dependente químico, constitui dever do Estado a disponibilização do tratamento adequado, considerando-se a importância da proteção à vida e à saúde”.
___________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 196; Lei no 10.216/01.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1767196, 07016147020238070018, Rel. MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no PJe: 17/10/2023; TJDFT, Acórdão 1719277, 07130332420228070018, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 4/7/2023.